Tribunal: TJSP
Processo: 2042258-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE VIZINHANÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PENHORA SALÁRIO. 1. Segundo o STJ: "É de se permitir, portanto, que pelo menos uma parte do salário possa ser atingida pela penhora para pagamento de prestação alimentícia, incluindo-se os créditos de honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, os quais têm inequívoca

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE VIZINHANÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PENHORA SALÁRIO. 1. Segundo o STJ: "É de se permitir, portanto, que pelo menos uma parte do salário possa ser atingida pela penhora para pagamento de prestação alimentícia, incluindo-se os créditos de honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, os quais têm inequívoca natureza alimentar (CPC/2015, art. 85, § 14)." Assim, a regra da impenhorabilidade de salário inscrita no art. 833, do CPC deve ser aplicada com moderação, mediante a análise do caso concreto, vez que não pode levar à completa frustração do direito do credor, ao passo que protege de forma exacerbada o patrimônio do devedor. 2. Considera-se que a constrição de 5% (cinco por cento) do salário líquido não compromete sobremaneira a subsistência do agravado, ao passo que igualmente busca a efetividade da demanda. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294960
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2042258-
93.2020.8.26.0000, da Comarca de Assis, em que é agravante GUILHERME
ROUMANOS LOPES DIB, é agravado SANTO DANIEL DE CAMPOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042258-93.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca: Assis - 2 a Vara Cível
Agte. : Guilherme Roumanos Lopes Dib
Agdo. : Santo Daniel de Campos
Juiz de 1o Grau: Adilson Russo de Moraes
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 05/03/2020
VOTO No 46.326
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE
VIZINHANÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
PENHORA SALÁRIO. 1. Segundo o STJ: “É de se permitir,
portanto, que pelo menos uma parte do salário possa ser atingida
pela penhora para pagamento de prestação alimentícia, incluindo-
se os créditos de honorários advocatícios, contratuais ou
sucumbenciais, os quais têm inequívoca natureza alimentar
(CPC/2015, art. 85, § 14).” Assim, a regra da impenhorabilidade
de salário inscrita no art. 833, do CPC deve ser aplicada com
moderação, mediante a análise do caso concreto, vez que não pode
levar à completa frustração do direito do credor, ao passo que
protege de forma exacerbada o patrimônio do devedor. 2.
Considera-se que a constrição de 5% (cinco por cento) do salário
líquido não compromete sobremaneira a subsistência do agravado,
ao passo que igualmente busca a efetividade da demanda. Recurso
parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento contra a r. decisão
copiada às fls.,41/42 que em ação de obrigação de fazer em fase de
cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora de parte do salário do
devedor.
Pleiteia o agravante a reforma da decisão alegando,
em síntese, que é advogado da parte que teve reconhecida sua ilegitimidade nos
autos. Afirma que busca o pagamento dos honorários sucumbenciais. Aduz que o
fato do salário constar do rol de impenhorabilidade não significa que esta seja
absoluta. Afirma que existe a excepcionalidade quando a natureza da execução
também tem idêntica natureza alimentar, devendo ser deferida a penhora de 30%
do salário do agravado. Requer a concessão de liminar e, ao final, o provimento
do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042258-93.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Relegada a apreciação para o mérito recursal
conforme decisão de fls. 49 e, apresentada contraminuta, encontra-se o recurso
em termos de julgamento.
É o relatório.
Tendo em vista o reconhecimento de pandemia do
novo coronavírus pela Organização Mundial de Saúde e a suspensão das
sessões presenciais de julgamento, para se afastar o risco de contaminação em
massa decorrente da convivência social, mostra-se prudente que o julgamento se
faça pelo meio virtual, nos termos do artigo 1o do Provimento CSM no 2550/2020
confirmado po consulta realizada perante o CNJ no 0002337-88.2020.2.00.0000,
que em plenário, consignou que a suspensão dos prazos processuais não
alcança as intimações para oposição ao julgamento virtual.
O recurso merece prosperar em parte.
Cinge-se a controvérsia quanto à possibilidade de
penhora do salário percebido pelo agravado, na ordem de 30%, para fins de
quitação do débito que diz respeito a honorários sucumbenciais.
Verifica-se que iniciada a fase de cumprimento de
sentença, o agravante adotou todas as medidas para a execução da r. sentença,
buscando por meio dos sistemas BACENJUD e RENAJUD bens penhoráveis do
agravado, restando tais buscas infrutífera, conforme se verifica às fls. 55/56 e 83,
dos autos originários, respectivamente.
Outrossim, determinada busca ao sistema INFOJUD,
consta da última declaração de imposto de renda do agravado vínculo
empregatício com a empresa Concreforty Concreto Eireli (fls.75 dos autos de
primeiro grau).
Desse modo, revendo meu posicionamento anterior, a
regra da impenhorabilidade de salário inscrita no art. 833, do CPC deve ser
aplicada com moderação, mediante a análise do caso concreto, vez que não
pode levar à completa frustração do direito do credor, ao passo que protege de
forma exacerbada o patrimônio do devedor.
Ademais, trata-se de cumprimento de sentença
visando o recebimento de honorários sucumbenciais que têm natureza alimentar
(art. 85, § 14, do CPC), cuidando observar que não se confunde com prestação
ou pagamento de pensão alimentícia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042258-93.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Ora, é necessário equilíbrio para fins de análise da
questão, vez que, ao mesmo tempo que a execução deve se dar em benefício do
credor, é necessário garantir o sustento do devedor.
Nesse passo já se manifestou o Egrégio Superior
Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
NATUREZA
ALIMENTAR
DO
CRÉDITO.
PENHORA
INCIDENTE
SOBRE
VERBA
SALARIAL.
POSSIBILIDADE.
AVALIAÇÃO DO LIMITE DA CONSTRIÇÃO EM CADA CASO,
SOB PENA DE SE COMPROMETER A SUBSISTÊNCIA DO
EXECUTADO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A legislação processual civil (CPC/2015, art. 833, IV, e § 2o)
contempla, de forma ampla, a prestação alimentícia, como apta
a superar a impenhorabilidade de salários, soldos, pensões e
remunerações. A referência ao gênero prestação alimentícia
alcança os honorários advocatícios, assim como os honorários
de outros profissionais liberais e, também, a pensão
alimentícia, que são espécies daquele gênero. É de se permitir,
portanto, que pelo menos uma parte do salário possa ser
atingida pela penhora para pagamento de prestação alimentícia,
incluindo-se
os
créditos
de
honorários
advocatícios,
contratuais ou sucumbenciais, os quais têm inequívoca
natureza alimentar (CPC/2015, art. 85, § 14). 2. Há de se
considerar que, para uma família de baixa renda, qualquer
percentual de constrição sobre os proventos do arrimo pode vir
a comprometer gravemente o sustento do núcleo essencial, ao
passo que o mesmo não necessariamente ocorre quanto à vida,
pessoal ou familiar, daquele que recebe elevada remuneração.
Assim, a penhora de verbas de natureza remuneratória deve ser
determinada com zelo, em atenta e criteriosa análise de cada
situação, sendo indispensável avaliar concretamente o impacto
da penhora sobre a renda do executado. 3. No caso concreto, a
penhora deve ser limitada a 10% (dez por cento) dos módicos
rendimentos líquidos do executado. Do contrário, haveria grave
comprometimento da subsistência básica do devedor e do seu
núcleo essencial. 4. Agravo interno parcialmente provido para
dar parcial provimento ao recurso especial.” (AgInt no REsp
1732927/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado em 12/02/2019, DJe 22/03/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042258-93.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Há de se ressaltar que o valor da remuneração
percebida pelo agravado é de aproximadamente R$ 2.655,59 líquidos (fls. 74 1o
grau), razão pela qual se mostra excessiva a fixação da penhora em 30% do
salário, inviabilizando a subsistência do devedor e sua família.
Desse modo, analisado o andamento da demanda,
ante a excepcionalidade do caso, tratando-se de medida menos onerosa ao
devedor, de rigor a penhora 5% (cinco por cento) do salário líquido percebido
pelo agravado, até a satisfação do débito.
Veja-se que referido percentual pode ser revisto
havendo demonstração de que inviabilize a subsistência do devedor, ou que sua
remuneração comporta maior constrição.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso para
deferir a penhora de 5% (cinco por cento) sobre a verba líquida dos proventos
percebidos pelo agravado junto ao seu empregador, até a satisfação do débito,
podendo ser o percentual revisto posteriormente.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica